Tribunal: TJSP
Processo: 2233816-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob o argumento de que se encontra caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa. 1. Paciente que responde a processo, com outros réus, pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 2. Processo complexo, com vários réus, tendo sido já colhida parte a prova oral. 3. Não configuração de um quadro de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob o argumento de que se encontra caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa. 1. Paciente que responde a processo, com outros réus, pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 2. Processo complexo, com vários réus, tendo sido já colhida parte a prova oral. 3. Não configuração de um quadro de excesso de prazo da prisão preventiva, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233816-18.2024.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante LUCAS
PEREIRA CARVALHO DE BRITO MELLO e Paciente RAFAEL BENIGNO
LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
2
Voto no 23.992
Impetrante: Lucas Pereira Carvalho de Brito Mello
Paciente: Rafael Benigno Lins
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas SP
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da
prisão preventiva, sob o argumento de que se encontra
caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.
1. Paciente que responde a processo, com outros réus, pelos
crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 2.
Processo complexo, com vários réus, tendo sido já colhida
parte a prova oral. 3. Não configuração de um quadro de
excesso de prazo da prisão preventiva, à luz do princípio da
razoabilidade. 4. Gravidade em concreto dos crimes que
justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem
denegada.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Lucas Pereira Carvalho de Brito
Mello em favor de Rafael Benigno Lins. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e organização criminosa desde 13/07/2023, padece de
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da custódia cautelar.
Busca a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 09/11).
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 14/16).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 19/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3.
O
paciente
foi
denunciado
(originariamente), nos seguintes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃOPAULO, pelo Promotor de Justiça que a esta subscreve, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA pelos fatos abaixo aduzidos, em
desfavor de:
1. DHEIVISSON ALENCAR DOS SANTOS, qualificado
a fls. 975;
2.
DOUGLAS
BATISTA
DE
VASCONCELOS,
qualificado a fls. 976;
3.
FERNANDO
TOMASELLI
LORENA
LINS,
qualificado a fls. 977;
4. FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado a fls.
978;
5. GILMAR PEREIRA VIANA, qualificado a fls. 979;
6. RAFAEL BENIGNO LINS, qualificado a fls. 980; e
7. WESLEY GABRIEL SILVA COSTA, qualificado a fls.
981.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
durante período indeterminado, que perdurou pelo menos no decorrer do ano
de2022 até junho de 2023, em locais e horários incertos, nesta cidade e comarca de
Campinas,
os
denunciados
DHEIVISSON
ALENCAR
DOS
SANTOS,
DOUGLASBATISTA DE VASCONCELOS, FERNANDO TOMASELLI LORENA
LINS,FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA, RAFAEL BENIGNO LINS e WESLEY
GABRIELSILVA COSTA promoveram, constituíram, financiaram e integraram,
pessoalmente, organização criminosa, na qual GILMAR PEREIRA VIANA exercia o
comando individual, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução.
Apurou-se que os denunciados deliberaram promover,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
4
constituir, financiar e integrar, pessoalmente, organização criminosa voltada à
prática do crime de tráfico interestadual, ficando reservado a GILMAR o comando
individual do grupo.
Desse modo, os denunciados organizaram-se, em
número superior a quatro, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela
nítida divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta e
indiretamente, vantagens de natureza econômica, mediante a prática da infração
penal prevista no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, que possui pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 anos.
Os
denunciados
praticavam
crimes
de
tráfico
interestadual de drogas, havendo dois núcleos constituídos para a execução dos
delitos.
O primeiro se tratava do núcleo de transportadores de
drogas, constituído pelos denunciados WESLEY e DHEIVISSON, os quais eram os
responsáveis pelo transporte interestadual das drogas.
O segundo se tratava do núcleo logístico, financeiro ou
operacional, constituído por GILMAR, FERNANDO, RAFAEL, DOUGLAS e
FLÁVIO, os quais eram incumbidos dos pagamentos das despesas com
transportadores, entrega da droga, aquisição de passagens aéreas, pagamento de
outras despesas, recrutamento de jovens para integrarem a organização criminosa,
dentre outras funções operacionais.
O objetivo da organização é mercenário, qual seja, a
obtenção de dinheiro por meio do crime de tráfico de drogas.
Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que o
grupo criminoso passou a ser investigado pela Polícia Federal a partir da prisão em
flagrante de DHEIVISSON, no dia 24 de março de 2023, em que fora surpreendido
na ocasião em que transportava 10.700g de skunk, no voo AD4383 da Azul Linhas
Aéreas, oriundo de Manaus com destino a Campinas (autos n.o
1000074-42.2023.8.26.0548).
Interrogado em solo policial, DHEIVISSON declarou
ter sido cooptado por WESLEY, com que trabalhava em um açougue na cidade de
Manaus, para transportar a droga até a cidade de Joinville/SC e que receberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
5
aquantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte (fls. 353/362).
Afirmou, ainda, que o grupo era comandado por
GILMAR, o qual comprou e pagou a passagem aérea no mesmo dia do voo e também
iria efetuar o pagamento pelo transporte do entorpecente assim que retornasse para
Manaus, além das despesas com hospedagem e afins na cidade de Joinville/SC.
Admitiu, ainda, que efetuou o transporte de drogas em
outras oportunidades para Joinville/SP, São Paulo/SP e Maceio/AL.
Realizou-se, ainda, a extração dos dados armazenados
no aparelho celular de DHEIVISSON (5592985919637@s.whatsapp.net DH NiKe
✌(owner)), sendo que o conteúdo revelou diálogos, via Aplicativo WhatsApp, do
referido
denunciado
com
os
interlocutores
WESLEY
(559284098126
@s.whatsapp.net Magrão) e Dog (não identificado) sobre o transporte de
entorpecentes. No referido aparelho, havia, ainda, fotografia da droga (fls.
217/335).
Diante das informações acima, reinquirido pela
Autoridade Policial, DHEIVISSON reconheceu, por meio de fotografia, FERNANDO
como a pessoa que receberia a droga na cidade de Joivinvile/SC, GILMAR como
aquele que exercia o comando da organização e WESLEY como a pessoa que o
cooptou para iniciar o transporte das drogas.
Verificou-se, ainda, por meio de ofício encaminhado à
Cia. Aérea Azul, que DHEIVISSON embarcou às 02h25, no voo AD4383, do
aeroporto de Manaus com destino a Viracopos, em Campinas, onde chegou às
07h05min, sendo que faria conexão, no voo AD2974, das 08h35min às
09h55minpara a cidade de Joinville/SC. A passagem foi emitida no dia 24/03/2023
pelo site da Azul, por Gabriel Junges, tendo sido efetuado o pagamento de R$39,93
(trinta enove reais e noventa e três centavos) e mais R$99,00 (noventa e nove reais)
em cartão de crédito Visa em nome de Rafael Valadares, além de 88.200 pontos
(fls.54).
A partir dos elementos de informação acima referidos,
as investigações prosseguiram e possibilitaram a identificação dos denunciados e a
função exercida por cada um na organização criminosa, que era da seguinte forma
estruturada, com nítida divisão de tarefas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
6
NÚCLEO DOS TRANSPORTADORES:
DHEIVISSON atuava no grupo criminoso como
transportador dos entorpecentes, tendo sido constatado que viajou, por meio de
transporte aéreo, por diversas vezes, com o intuito de carregar as drogas
pertencentes à organização criminosa.
O denunciado admitiu, em seu interrogatório, que
realizava as viagens, sob o comando de GILMAR, que pagava todas as despesas,
bem como ter sido cooptado por WESLEY.
Verificou-se, assim, que DHEIVISSON realizou, no dia
22/01/2023, viagem de Manaus para Campinas, por meio da cia. aérea Azul, que,
por meio de ofício, informou que o denunciado se deslocou no voo AD4383, cujo
bilhete de passagem foi emitido no dia 20/01/2023 pelo site da companhia, por Igor
Tavares, com pagamento feito em dois cartões de crédito em nome de Siomara
Machado e Rafael Bicalho, além de 89.100 pontos (fls. 47).
Também se extraíram do aparelho celular de
DHEIVISSON dois prints do bilhete aéreo acima, além de um comprovante de um
pix no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), encaminhado por Ricardo da Piedade, o
qual, de acordo com o relatório de inteligência financeira, também transacionou
com outros membros da organização criminosa, quais sejam, GILMAR e FLÁVIO.
Por fim, também foram encontrados dois prints de duas transferências realizadas,
via pix, nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 100,00 (cem reais),
remetidos por GILMAR.
Constatou-se, ademais, que DHEIVISSON realizou, no
dia 23/02/2023, viagem de Manaus para Maceió, também por meio da cia. Aérea
Azul, no voo G3 1743, das 03h35 às 07h35, com conexão no voo G3 1996, das08h40
às 11h00. A cia aérea informou, ainda, que o bilhete da passagem foi emitido no dia
22/02/2023 e o pagamento de R$ 1.878,76 (mil, oitocentos e setenta e oito reais e
setenta e seis centavos), realizado de forma faturada pela agência emissora: Voe
Amorim Tour, CNPJ 51.757.300/0001-50.
Além
disso,
a
empresa
área
informou
que
DHEIVISSON retornou à Manaus, no dia 25/02/2023, no voo AD4344, das 19h20 às
20h10, com conexão AD2648, das 22h10 às 01h05, tendo sido o bilhete emitido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
7
dia25/02/2023 pelo site da Azul, por Gabriel Junges, CPF n. 009.151.120-86. O
pagamento, por sua vez, foi efetuado de R$ 43,29 (quarenta e três reais e vinte enove
centavos), por meio de cartão de crédito Visa, em nome de Rafael Valadares, além
88.200 pontos (fls. 49).
Localizaram-se, ademais, mensagens no aplicativo
WhatsApp relativas a esta viagem, nas quais ele conversa com o interlocutor sobrea
hospedagem e quantidade do entorpecente que irá transportar, bem como negocia as
datas e valores para o serviço.
Também foram extraídos do aparelho celular de
DHEIVISSON prints das passagens, fotografias da mala contendo o entorpecente a
ser transportado e comprovantes da transferência, via pix, realizada por
GILMAR(fls. 35).
Ademais, observou-se que DHEIVISSON se deslocou,
no dia 03/03/2023, de Manaus para Joinville, no voo AD4383, das 02h25min
às07h05min, e conexão no AD2974, das 08h25min às 09h45min, tendo a passagem
sido emitida no dia 01/03/2023 por meio do site da Azul, por Rafael Soares, inscrito
sob o CPF n.o 070.787.946-99. O pagamento do bilhete, no valor de R$ 138,93(cento
e trinta e oito reais e noventa e três centavos), foi efetuado no cartão de crédito Visa
em nome de Rafael Valadares, além de 88.200 pontos (fls. 50).
No retorno, conforme ofício encaminhado pela Cia.
Aérea Azul, DHEIVISSON, no dia 04/03/2023, partiu de Joinville para Manaus,
novo o AD2678, das 05h10min às 06h35min, com conexão no voo AD2943,
das08h10min às 11h00. A passagem aérea foi emitida no dia 03/03/2023 também
pelo site da Azul, por Gabriel Junges, inscrito no CPF n.o 009.151.120-86, tendo
sido o pagamento, no valor de R$ 40,44 (quarenta reais e quarente a quatro
centavos),efetuado por meio de cartão de crédito Visa em nome de Rafael Vadalares,
além de88.200 pontos (fls. 52).
No aparelho celular do denunciado, localizaram-se,
ademais, fotografias da passagem aérea, do interior da aeronave e da mala com os
tijolos de entorpecentes, embalados da mesma forma da droga apreendida no
dia24/03/2023, todas originadas em data de 03/03/2023. Inclusive, havia uma
fotografia com a embalagem aberta, indicando a presença de substância semelhante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
8
à maconha.
Ainda, verificou-se que DHEIVISSON realizou uma
viagem no dia 05/01/2023 de Manaus para Joinville/SP, por meio da cia. Aérea
Latam, no voo 4785, com conexão no dia 05/01/2023, no voo 3280, cujo bilhete foi
emitido no dia 04/01/2023 pelas tarifas de R$1.109,56 (mil, cento e nove reais e
cinquenta e seis centavos) e R$223,37 (duzentos e vinte e três reais e trinta e sete
centavos). O denunciado retornou à Manaus no dia 10/01/2023, por meio da mesma
empresa, no voo 3679 CWB-BSB, com conexão no voo 3642 BSB-MAO, cuja
passagem foi emitida no dia 10/01/2023 pelas tarifas de R$429,63 (quatrocentos e
vinte e nove reais e sessenta e três centavos) e R$607,81 (seiscentos e sete reais e
oitenta e um centavos) (fls. 59).
Conforme dados armazenados no aparelho celular do
denunciado, constatou-se uma conversa, por meio do aplicativo Telegram, em que
DOUGLAS intermedia a referida viagem com DHEIVISSON, que seria para seu
“braço direito”, afirmando que confia no trabalho dele por já ser experiente com os
transportes.
DOUGLAS: “O cara é meu braço direito mano,
entendeu mano? Conversa com ele aí na educação, na diplomacia, entendeu? Que é
tudo nosso aí mano, entendeu? Tu sabe mano, eu estou chateado contigo num certo
tipo de coisa aí mano o, tá ligado, mas eu já vou deixar pra lá as coisas no passado,
entendeu? No passado, joguei no mar de esquecimento e bola pra frente, entendeu
mano? Quero que tu vá nesse game aí, entendeu mano? E se adiante. Se adianta meu
filho”.
DHEIVISSON: “eu vou mano e fixa”.
DOUGLAS: eu acredito no teu trabalho, eu sei que
você já foi várias vezes, eu acredito em ti mano, só vai e te adianta meu filho.
Além da referida conversa, localizaram-se no aparelho
celular prints dos bilhetes eletrônicos, fotografias retiradas nos trajetos de ida e
volta, inclusive no aeroporto e, aparentemente, dentro de um ônibus; de
entorpecente com aparência de maconha sendo preparada para transporte em
camisas; e um comprovante de transferência, via PIX, no valor de R$ 130,00 (cento
e trinta reais), de KLEBER para DHEIVISSON, na noite de 04/01/2023, poucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
9
horas antes do voo.
Havia, ainda, prints de pesquisas para hospedagem no
Hotel Bavarium, localizado na Rua Dr. João Colin, n.o 1317, no Bairro América,
Joinville/SC, do dia 05/01/2023 para o dia 06/01/2023, do Google Maps mostrando
a estimativa de tempo do trajeto saindo da Rua Dr. João Colin para a Rua Paulo
Scherner - São José dos Pinhais/PR, próximo ao Aeroporto de Curitiba; imagem de
bilhete físico e digital da passagem da Auto Viação Catarinense de origem
Joinville/SC e destino a Curitiba/PR, para o dia 07/01/2023
Verificou-se, por fim, que GILMAR efetuou, de acordo
com o Relatório de Inteligência Financeira n.o 87114(https://drive.google.com/drive/folders/1qnWPKyBEmTOXYDdrLITdNB4IS_6
1cJsF?usp=share_link), segundo o que foi reportado ao COAF pelo Nu
Pagamentos, 17(dezessete) transações bancárias, no total de R$ 5.905,00, no
período de01/02/2023 a 12/03/2023, para o CPF n.o 04411661217 de DHEIVISSON,
sendo a principal conta bancária utilizada do Banco Itaucard S.A., agência número
500 e conta corrente n.o 18094725-1.
Ainda, constatou-se a existência de diversas ligações
telefônicas entre DHEIVISSON e RAFAEL, usuário da linha
telefônica554197811565, cadastrada em seu nome. Inclusive, no dia 24/03/2023,
data da prisão em flagrante de DHEIVISSON.
Havia, ademais, entre o denunciado diversas chamadas
telefônicas e conversas, evidentemente relacionadas ao transporte de drogas, como
indivíduo de vulgo Dog, que não pode ser identificado.
Assim, evidente que DHEIVISSON está inserido no
grupo criminoso, com a função precípua de transportar os entorpecentes.
WESLEY, assim como DHEIVISSON, também atuava
como transportador dos entorpecentes, por meio de voos comerciais, bem como teria
sido o responsável por cooptar DHEIVISSON para, de igual modo, atuar no
transporte da droga.
Além
das conversas identificadas no aparelho
telefônico apreendido com DHEIVISSON, relativas às viagens de transporte de
drogas e acerto de dívidas, havia inúmeras chamadas telefônicas realizadas entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
10
denunciados, fotografias, documento de identificação de WESLEY, comprovante de
transferência bancárias, dentre outros elementos que demonstravam o vínculo
estreito entre eles.
Além disso, constatou-se que WESLEY realizou, nos
dias 06/07/2022, 14/09/2022, 01/10/2022, 21/01/2023, 13/02/2023 e 09/03/2023,
viagens de Manaus para Brasília, por meio de voos da Cia aérea Gol (fls. 74/105).
O denunciado, em seu interrogatório em solo policial,
admitiu que transportou entorpecentes nos dias acima mencionados (fls. 477/491).
Ademais, por meio do relatório de inteligência
financeira
(https://drive.google.com/drive/folders/1qnWPKyBEmTOXYDdrLITdNB4IS_61cJsF
?usp=share_link), segundo o que foi reportado ao COAF pelo Nu Pagamentos,
GILMAR transferiu a quantia de R$ 3.165,00 (três mil, cento e sessenta e cinco
reais),dividida em sete transações, para WESLEY.
Dessa forma, evidente que WESLEY integra a
organização criminosa, exercendo a função de transportador dos entorpecentes,
tendo recebido quantias em dinheiro de GILMAR.
NÚCLEO OPERACIONAL:
GILMAR, líder do grupo criminoso, exercia, de fato, o
comando de todos, não se subordinando a nenhum dos demais integrantes da
organização. Ele era o responsável, inclusive, pela movimentação financeira da
organização, sendo aquele quem efetuava os pagamentos aos transportadores das
drogas.
O denunciado também era responsável por negociar as
drogas com aqueles que as receberia.
DHEIVISSON, em seu interrogatório, reconheceu o
GILMAR, por meio de fotografia, e o apontou como o chefe da organização, tendo
ele articulado sua viagem para transportar a droga na data do dia de sua prisão em
flagrante.
Interrogado em solo policial, WESLEY também
apontou GILMAR e forneceu detalhes sobre a participação do denunciado na
organização criminosa. Ele afirmou ter sido cooptado pelo referido denunciado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
11
que recebera dele a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em determinada
ocasião, pelo transporte de drogas.
Ressalte-se que GILMAR consta como o remetente da
transferência bancária, via pix, para DHEIVISSON no dia em que foi preso em
flagrante ante a apreensão da droga.
Ainda, há informação de que GILMAR foi preso em
flagrante, no dia 18/05/2022, com 07 (sete) tabletes de substância possivelmente
entorpecente, com a apreensão de quantia aproximada de R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais), no Hotel Íbis em Manaus.
Foram encontrados, ademais, no aparelho telefônico
celular apreendido com DHEIVISSON diversos prints de transferência, via pix, de
GILMAR para o primeiro denunciado e sua esposa, Géssica Souza, realizadas na
mesma data, ou bem próximas, de algumas viagens.
Cabe ressaltar, ainda, que, no cumprimento do
mandado de prisão temporária, GILMAR estava em um veículo Celta, de cor preta,
mencionado por DHEIVISSON, durante seu interrogatório policial, como o mesmo
automóvel utilizado, em outra oportunidade, para receber o entorpecente.
Verificou-se, ademais, conforme Relatório de Análise
de Polícia Judiciária, que GILMAR transacionou, em contas de sua titularidade e
em curto espaço de tempo, expressivos valores, quais sejam, R$ 288.800,00
(duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), no período entre 23/09/2021 e
17/12/2021, e R$ 534.795,00 (quinhentos e trinta e quatro mil e setecentos e noventa
e cinco reais), entre 01/02/2023 e 12/03/2023.
Depreende-se, também, do RIF, que as transações
suspeitas foram realizadas no período dos anos de 2021 a 2023. Além disso, o
investigado, segundo o que foi reportado ao COAF pelo Nu Pagamentos, transferiu,
sem qualquer justificativa aparente, R$ 3.165,00 (três mil, cento e sessenta e cinco
reais), em 7 transações, para WESLEY e 17 transações para DHEIVISSON,
totalizando R$ 5.905.00 (cinco mil, novecentos e cinco reais).
Também se constataram, conforme dados extraídos do
RIF, algumas transações entre FLÁVIO e GILMAR, além de outras pessoas que
transacionaram com ambos, demonstrando-se que eles possuem um vínculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
12
A movimentação de quantia significativa, incompatível
com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e capacidade
financeira de GILMAR demonstra que os recursos existentes em sua conta corrente
eram oriundos do tráfico de drogas.
Os elementos acima demonstrados evidenciam que
GILMAR integra organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de
drogas, tendo sido responsável pela logística, pagamentos para transportadores de
drogas, além de remessa de dinheiro a outros membros do grupo.
FERNANDO também integra a organização criminosa
voltada para o tráfico interestadual de drogas, sendo que era o responsável pelo
recebimento da droga em Joinville, Santa Catarina. Além disso, o denunciado
movimentava o dinheiro oriundo da prática criminosa.
Conforme se infere dos autos, no dia em que
DHEIVISSON foi preso em flagrante, FERNANDO seria o responsável por recebera
droga que ele transportava.
Os policiais federais, ao realizarem a prisão em
flagrante de DHEIVISSON, identificaram que os entorpecentes deveriam ser
entregues em residência situada na Rua 27 de Julho, n° 94, no Bairro Aventureiro,
em Joinville/SC.
Com a referida informação, policiais de Joinville sedes
locaram ao endereço supramencionado e confirmaram as informações trocadas
entre os denunciados, de que a residência estaria de portão aberto, com uma pessoa
esperando defronte ao imóvel.
A referida pessoa se tratava de FERNANDO, que fora
posteriormente reconhecido por DHEIVISSON como a pessoa que receberia os
entorpecentes em Joinville.
Ressalte-se, ainda, que, no dia 15/06/2023, durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida
cautelar n.o 1021001-70.2023.8.26.0114 foram apreendidos, na residência do
denunciado, entorpecentes, balança de precisão, e vasta documentação que será
analisada oportunamente em procedimento investigativo sobre o crime de lavagem
de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
13
A mencionada apreensão de entorpecente culminou na
prisão em flagrante do denunciado, cujo delito de tráfico de drogas será apurado na
cidade de Joinville/SC.
Ademais, de acordo com o relatório de inteligência
financeira
n.
87114
e
seus
anexos(https://drive.google.com/drive/folders/1qnWPKyBEmTOXYDdrLITdNB4IS_6
1cJsF?usp=share_link), verificou-se que FERNANDO apresentou 15 comunicações
suspeitas de lavagem de dinheiro, totalizando, de 12/12/2018 a 31/03/2023, a
movimentação de R$ 29.022.291,00 (vinte nove milhões, vinte dois mil, duzentos e
noventa e um reais).
Dessa forma, os elementos acima mencionados,
sobretudo a vultosa movimentação de recursos na conta corrente do denunciado,
demonstram que FERNANDO integrava a organização criminosa voltada para a
prática do crime de tráfico de drogas interestadual.
RAFAEL, de igual modo, também era responsável pelo
recebimento de entorpecentes na cidade de Joinville e era aquele que mantinha o
contato com os transportadores da droga.
DHEIVISSON reconheceu o referido denunciado como
uma das pessoas responsáveis pela droga apreendida em seu poder, bem como havia
registros de diversas tentativas de ligações efetuadas por RAFAEL, inclusive no dia
da prisão em flagrante.
As referidas ligações foram originadas do número
4199781- 1565, cadastrado em nome de RAFAEL (fls. 32).
Anota-se, ainda, que RAFAEL foi preso em flagrante
pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Polícia Rodoviária Federal quando
transportava, aproximadamente, 64 quilos de “maconha”, tipo skunk.
DOUGLAS
era
responsável
por
contatar
os
transportadores para o deslocamento da droga para o estado de Santa Catarina,
fato corroborado pelas conversas entre ele e DHEIVISSON, as quais foram
extraídas do aparelho celular apreendido no dia de sua prisão em flagrante.
FLAVIO era o braço direito do chefe GILMAR e
responsável pela movimentação financeira da organização criminosa, no que tange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
14
à remessa de valores a determinadas contas.
Conforme já explicitado, havia diversas transações
financeiras entre FLÁVIO e GILMAR, constatadas no Relatório de Inteligência
Financeira(https://drive.google.com/drive/folders/1qnWPKyBEmTOXYDdrLITdNB4
IS_61cJsF?usp=share_link).
O cumprimento de mandado de busca apreensão
expedido nos autos no 1021001-70.2023.8.26.0114 na residência de FLÁVIO
culminou na apreensão de documentação, aparentemente relacionada à
movimentação financeira da organização e uma suposta dívida com GILMAR, e em
sua prisão em flagrante diante da localização de expressiva quantidade
de“maconha”.
Com isso verifica-se que há uma divisão de tarefas
entre os denunciados e demais indivíduos eventualmente não identificados, inclusive
ode apelido “Dog”, que ocupam diferentes núcleos dentro da organização, devendo
cada um cumprir sua tarefa dentro do que foi organizado para a consumação
exitosa dos crimes.
Frise-se, ainda, que durante o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão nos endereços dos denunciados FERNANDO e
FLAVIO foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes. RAFAEL
também foi preso em flagrante enquanto transportava vultosa quantidade de droga.
Pelo exposto, evidente que os denunciados integraram
organização criminosa mediante a associação de mais de quatro pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de
obter vantagem econômica mediante a prática de crime de tráfico de drogas
interestadual, cuja pena máxima é superior a 4 anos, sendo GILMAR quem exercia o
comando individual do referido grupo criminoso.
Diante do exposto, DENUNCIO GILMAR PEREIRA
VIANA como incurso no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013; e DHEIVISSON
ALENCAR DOS SANTOS, DOUGLAS BATISTA DE VASCONCELOS, FLAVIO DA
SILVA OLIVEIRA, RAFAEL BENIGNO LINS, WESLEY GABRIEL SILVA COSTA e
FERNANDO TOMASELLI LORENA LINS como incursos no artigo 2o, caput da Lei
no 12.850/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
15
(...)”
Houve aditamento da denúncia, a fim de
imputar ao paciente também a prática do crime previsto nos artigos 33,
caput, e 40, V, ambos da Lei no11.343/2006, por duas vezes, em
concurso material de crimes (fls. 1.453/1.470 dos autos de origem),
aditamento que foi recebido com relação a apenas um dos crimes (fls.
1.483/1.485 dos autos de origem).
A instrução já foi iniciada, tendo sido colhidos
os depoimentos das testemunhas, restando apenas o interrogatório dos
réus (fls. 2302/2304 dos autos de origem).
4. O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo
simples cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O
Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF,
HC no 108.426, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 12/06/2012,
DJ de 07/08/2012; HC no 101.110, relator Ministro Eros Grau,
julgado em 15/12/2009, DJ de 12/02/2010; HC no 203.732, relator
Ministro Dias Toffoli, julgado em 15/09/2021, DJ de 08/11/2021;
STJ, AgRg no HC no 790.017/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no RHC
no 177.180/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
16
julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023, entre outros) fazem
referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição da
matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a caso,
dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número de réus,
entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao
diferimento da prisão cautelar.
Pois bem, no caso em tela, urge considerar: a)
que se trata de processo complexo com inúmeros réus; b) que a instrução
está em curso, tendo sido produzida boa parte da prova oral.
Sopesando esses fatores, inclusive o tempo de
prisão processual (desde 17.07.2023 fls. 1.434 da origem), à luz dos
parâmetros referidos, não se divisa, por ora, um quadro de
antijuridicidade na subsistência da prisão processual.
5. Com efeito, como já deliberado por essa
Câmara, em relação a outros acusados, a gravidade em concreto dos
crimes justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no
HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).
Conferir, neste sentido:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233816-18.2024.8.26.0000 -Voto no 23.992
17
DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
Trata-se
de
um
cenário
inteiramente
incompatível com a substituição da prisão preventiva por outras medidas
cautelares inclusive a prisão domiciliar.
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator